Tribunal: TJDFT
Processo: 0714476-10.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0714476-10.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: DELVA ALVES CAMPOS RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Vistos, etc. Tendo em vista a intervenção e a manifestação do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios nestes autos, nos termos do Despacho de ID 65986208, à Secretaria para intimação da douta Procuradoria de Justiça para manifestação, na forma do art. 178, I, do Código de Processo Civil[1]. Após, retornem os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I – interesse público ou social; (...)